Tribunal: TJSP
Processo: 0000150-02.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Nova Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810. Acórdão anterior que já havia determinado a retratação para que a atualização monetária do período seja feita com base no IPCA-E, ante o Tema de Repercussão Geral no 810, e fixou os juros

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Nova Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810. Acórdão anterior que já havia determinado a retratação para que a atualização monetária do período seja feita com base no IPCA-E, ante o Tema de Repercussão Geral no 810, e fixou os juros moratórios nos termos da Lei no.11.960/09. Manutenção do julgado. Adequação aos ditames das teses formuladas pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao qual foram atribuídos os efeitos da repercussão geral. Tema no 810. Correção monetária que deve ter por base o IPCA-E e juros moratórios conforme os ditames da Lei no. 11.960/09. Ausência de trânsito em julgado que não impede a aplicação imediata do decidido pelo STF no Tema 810. Juízo de retratação já exercido. Acórdão de retratação mantido.